Tribunal: TJBA
Processo: 8001085-42.2022.8.05.0051
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-08
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001085-42.2022.8.05.0051 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: BANCO BRADESCO SA Advogado(s): CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS APELADO: ANA MELO DOS SANTOS Advogado(s):IANNE GABRIELLE GONCALVES BRITO, RODRIGO GONCALVES BRITO ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL . APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES DECORRENTE DE SUPOSTA PORTABILIDADE DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CESSÃO DE CRÉDITO. JULGAMENTO EXTRA PETITA RECONHECIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO I. Caso em exame: Trata-se de recurso de apelação interposto por instituição financeira contra sentença que julgou procedentes os pedidos da parte autora para declarar o cancelamento de contrato com a consequente inexigibilidade do débito, condenar o banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 e determinar a restituição em dobro de valores descontados, sob a alegação de contratação irregular de portabilidade de crédito. II. Questão em discussão: A questão em discussão consiste em analisar (i) a preliminar de nulidade parcial da sentença por julgamento fora dos limites do pedido (extra petita) quanto à condenação à restituição em dobro de valores; (ii) a regularidade da negativação do nome da consumidora, fundamentada em suposto contrato de portabilidade de crédito não comprovado por instrumento de cessão; e (iii) a configuração de danos morais indenizáveis e a adequação do quantum fixado pelo juízo de origem. III. Razões de decidir: A sentença incorreu em julgamento extra petita ao condenar a instituição financeira à restituição em dobro, uma vez que a petição inicial pleiteou exclusivamente a declaração de inexistência do débito e a indenização por danos morais, fato expressamente reconhecido nas contrarrazões. A exclusão dessa condenação é medida impositiva, em estrita observância ao princípio da congruência ou adstrição. No mérito, a relação estabelecida é de consumo e a responsabilidade da instituição financeira é objetiva. O banco não se desincumbiu do seu ônus probatório, pois deixou de apresentar o instrumento de cessão de crédito indispensável para comprovar a aquisição da dívida originária do Banco Pan, falhando em demonstrar a titularidade do crédito que legitimaria a negativação. A restrição indevida do nome da consumidora em órgãos de proteção ao crédito constitui ato ilícito e abusivo, configurando falha na prestação do serviço que gera dano moral presumido (in re ipsa), dispensando a comprovação de abalo psicológico. O valor da indenização, fixado em R$ 3.000,00, mostra-se adequado, razoável e proporcional à extensão do dano e à capacidade econômica da ofensora, não configurando enriquecimento sem causa, devendo ser integralmente mantido. A alteração pontual da sentença não modifica a sucumbência substancial da instituição financeira, mantendo-se o ônus sucumbencial integralmente a cargo da parte ré. IV. Dispositivo e tese: Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido, apenas para excluir da sentença a condenação referente à restituição em dobro de valores, mantendo-se inalterados os demais termos da decisão de primeiro grau. Legislação relevante citada: CDC, art. 42, parágrafo único; CPC, arts. 79, 80, 85, § 2º, 141, 487, I, 492, 523, § 1º, 931 e 937; RITJBA, art. 187, I. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA - Apelação: 8007115-49.2022.8.05.0001, Relator: ARNALDO FREIRE FRANCO, 2ª Vice-Presidência, Data de Publicação: 08/05/2024 . Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8001085-42.2022.8.05.0051, em que figuram como Apelante Banco Bradesco S.A. e como Apelada ANA MELO DOS SANTOS , ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, apenas para afastar a condenação referente à restituição em dobro de valores, nos termos do voto da Relatora. Salvador, ASSINADO DIGITALMENTE. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º Grau Relatora PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA